Tribunal: TJDFT
Processo: 0748081-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. DECRÉSCIMO MENSAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, verificada omissão quanto à necessidade de decréscimo dos juros moratórios após a citação, matéria não analisada sob fundamento de que ensejaria supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.1. Como se vê, a matéria foi aventada na impugnação ao cumprimento de sentença e não foi enfrentada pelo juízo de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
3. Juros moratórios consistem em compensação financeira para o credor em caso de atraso no pagamento. Conclui-se, logicamente, que, quanto mais próximo à data do pagamento, menor é a quantidade de dias de atraso, razão por que deve haver o decréscimo mensal dos valores. Precedentes.
4. Embargos conhecidos e providos.